Tribunal: TJMT
Processo: 0010417-38.2014.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010417-38.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NELSON JOSE DA SILVA MIRANDA - CPF: 377.958.481-68 (APELANTE), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade proveu parcialmente o recurso

E M E N T A

EMENTA

ADMINISTRATIVO — RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
—
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA — PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO — AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO — NULIDADE — FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO — PAGAMENTO — NECESSIDADE — ADICIONAL DE INSALUBRIDADE — PAGAMENTO FEITO COM HABITUALIDADE POR MAIS 10 ANOS — PERÍCIA PRESCINDÍVEL — PAGAMENTO DOS ANOS SUPRIMIDOS DEVIDOS —
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME DECIDIDO NO TEMA 810 DO STF — RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É devido o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, na hipótese de contrato temporário declarado nulo.

Não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que, verifica-se que o adicional de insalubridade é pago à servidora com habitualidade.

A perícia é despicienda e o julgamento antecipado da lide, baseado nos elementos probatórios inicialmente juntados aos autos, é adequado.

Recurso parcialmente provido
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Nelson José da Silva Miranda
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação de Indenização c/c Cobrança de Fazer ajuizada em face do
Município de Várzea Grande/MT
, julgou improcedentes os pedidos da inicial e, por conseguinte, extinguiu o feito com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais o apelante sustenta preliminarmente a nulidade da decisão já que houve violação ao devido processo legal, uma vez que “
não fora permitido fazer perícia de insalubridade ou perícia contábil, o julgamento foi promovido de modo a banir o pedido sem que se permitisse a realização de provas essenciais, o que é nulo, na forma da lei
”. Dito de outro modo, o recorrente alega cerceamento de defesa com base no julgamento antecipado da lide.

Aduz que: “
no exercício de sua função, fora lhe oferecida a verba de indenizatória através de Lei Municipal no 3452/2010 e estas não foram quitadas desde o ano de 2011, a saber 01/01/2011
”, as quais “ perfaziam o montante
de 1.000,00 (hum mil reais
) (...)”.

Alega que “
por outro lado, o autor, tem recebido notificações de rescisões de contratos sem conseguir receber o que Ihe é assegurado por lei, visto que a lei 2.613/2003 garante, para o caso de rescisão contratual a multa de 1/3 (um terço) do valor do contrato pelo período
”.

Explica que “
os contratos com prazo determinado para vigência e encerramento, como por exemplo no ano de 2012, tendo seu inicio em 30/06/2012, eram destratados em 31/12/2012
”.

Exemplifica que “
no ano de 2011 o autor realizou um contrato anual, porém laborou até o més de julho e foi afastado dos serviços retornando em 01.07.2011 sem receber a remuneração contratada, conforme CI 753/2011/SINFRA
”.

Assevera que “
nos últimos 5 (cinco) anos, os contratos vigentes até o mês de dezembro eram encerrados antecipadamente no més de outubro, sem que a multa rescisória fosse paga” e que “por essas razões sendo a bem dos serviços públicos, nos termos do artigo 12 §2o da lei 2.613/2003, esta multa de 1/3 é devida pelas rescisões antecipadas por culpa do empregador
”.

Assegura ainda, que não foram pagas as verbas rescisórias relativamente às férias, décimo terceiro salário, adicional de insalubridade e depósitos do FGTS durante todo o período trabalhado (Id. 5484251).

Requer o provimento do recurso.

Em sede de contrarrazões o apelado impugnou pontualmente todos os fundamentos do recurso (Id. 5484255).

A douta Procuradoria Geral de Justiça absteve-se de emitir parecer, por considerar ausente interesse público a justificar a sua intervenção nos autos (Id. 6839342).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 20 de Fevereiro de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020